Tribunal: TJSP
Processo: 1500616-17.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Pedido de absolvição. IMPOSSIBILIDADE. A situação fática demonstra o conhecimento da origem ilícita do bem; aquisição de moto abaixo do valor de mercado, com documento em nome de terceiro e sem qualquer formalização. Não demonstrada a receptação culposa. Mantida a condenação. A pena corporal foi bem dosada. O regime aberto é o adequado. De ofício, aplica-se o artigo

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Pedido de absolvição. IMPOSSIBILIDADE. A situação fática demonstra o conhecimento da origem ilícita do bem; aquisição de moto abaixo do valor de mercado, com documento em nome de terceiro e sem qualquer formalização. Não demonstrada a receptação culposa. Mantida a condenação. A pena corporal foi bem dosada. O regime aberto é o adequado. De ofício, aplica-se o artigo 44, § 2o do Código Penal para impor apenas uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO E, DE OFÍCIO, APLICA-SE SOMENTE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.